Tribunal: TJSP
Processo: 0050645-20.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Falsificação ideológica em documento público. Pleito defensivo apenas do réu Jivaldino almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental e oral robusto e coeso no tocante à participação de Jivaldino e à materialidade do delito. Apelante que auxiliou a corré Sabrina a obter perante o IIRGD uma carteira de identidade original, mas com dados

Ementa:
Apelação. Falsificação ideológica em documento público. Pleito defensivo apenas do réu Jivaldino almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental e oral robusto e coeso no tocante à participação de Jivaldino e à materialidade do delito. Apelante que auxiliou a corré Sabrina a obter perante o IIRGD uma carteira de identidade original, mas com dados falsos, relativos à filha de Jivanildo, a fim de facilitar a sua entrada como visitante em estabelecimento prisional. Condenação mantida. Redução da pena. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda corporal do apelante Jivanildo.